Tribunal: TJPA
Processo: 0000567-58.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000567-58.2015.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO CARLOS CHAGAS PEREIRA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (IASEP). NEGATIVA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por servidor militar estadual contra o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, visando ao reembolso de despesas médicas e à reparação por danos morais em razão da negativa de reembolso de consultas pediátricas e endocrinológicas realizadas para seu filho, diante da inexistência de profissionais credenciados em Marabá. Sentença de parcial procedência, limitando-se ao reconhecimento da dívida referente ao reembolso, já quitada, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Apelação do autor para reforma parcial da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, diante da inexistência de profissionais habilitados na localidade, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa injustificada de reembolso de despesas médicas, especialmente quando não há disponibilidade de profissionais conveniados, configura ato ilícito capaz de gerar abalo moral, por violar o direito à saúde e causar constrangimento ao beneficiário.

O dano moral decorre da afronta aos direitos da personalidade e da dignidade humana, não se limitando a mero aborrecimento cotidiano, mas a efetivo sofrimento e angústia gerados pela conduta abusiva da autarquia.

A indenização deve observar caráter duplo — punitivo e pedagógico —, servindo para compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta lesiva, devendo ser fixada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece a responsabilidade do IASEP em hipóteses análogas, em que houve negativa injustificada de cobertura ou reembolso, firmando entendimento de que tais situações ensejam reparação moral (TJPA, AC nº 0073318-68.2013.8.14.0301; AC nº 0013040-67.2014.8.14.0301).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A negativa de reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, quando inexistentes profissionais habilitados na localidade, caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral.

O valor da indenização deve observar as finalidades compensatória e pedagógica, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 196 e 197; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0073318-68.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 07.03.2022; TJPA, AC nº 0013040-67.2014.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
FRANCISCO CARLOS CHAGAS PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao reembolso de despesas médicas e julgando improcedente o pedido de danos morais.

Na origem, o autor alegou ser militar do Estado do Pará e ter aderido ao plano de assistencial à saúde mantido pelo Réu e, não obstante a ausência de profissionais médicos da área de pediatria e endocrinologia conveniados ao Réu, na localidade de Marabá, quando buscou obter o direito ao reembolso das consultas médicas que realizou para seu filho (dependente), seu pleito sequer foi recebido pelo Réu.

A sentença foi proferida, nos seguintes termos:

"(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, apenas para reconhecer a dívida relativa ao pedido reembolso, a qual foi declara já quitada, conforme fundamentação acima posta. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, em virtude de entender não ter sido comprovado a existência de ato ilícito, julgo-o improcedente, tudo isso nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas pro-rata, sendo ente público isento quanto a sua parte. Em virtude da sucumbência reciproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação, conforme jurisprudência massificada no STJ.

Outrossim, em virtude da gratuidade da justiça concedida ao autor, fica os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Procuradoria do Estado sob condição suspensiva, pelo prazo de 05 anos. (...)"

FRANCISCO CARLOS CHAGAS PEREIRA interpôs apelação em que defende a configuração do dano moral, sobretudo diante da negativa do requerido de reembolso de despesas médicas.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para julgar integralmente procedente a ação, com condenação do apelado a reparação por danos morais.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do IASEP a reparação por danos morais em razão da negativa de reembolso de despesas médicas.

Em razão da ausência de profissional na especialidade da qual o apelante necessitava tratamento, este teve que custear de forma particular o tratamento e ainda não logrou o reembolso dos valores despendidos, por negativa do apelado.

Logo, parece-me claro que o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao recorrido.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

"Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas". (Reparação Civil por
Danos

Morais
, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

Assim, o dano moral, no presente caso, mostra-se evidente, restando demonstrada a prática de ato ilícito, não se limitando ao mero aborrecimento da vida em sociedade, devendo ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Neste sentido, a Jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA.
APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão reside em verificar o direito da parte autora à indenização por danos morais nos moldes em que fixados na sentença, diante das alegações de inexistência de dano suportado

pela parte
que decorra de ato ilícito praticado pelo IASEP, bem como, diante do pedido de majoração do valor fixado pelo juízo.

2-
Apelação do IASEP.
Impende registrar que a dignidade da pessoa humana se constitui em fundamento do Estado Democrático de Direito e encontra-se albergado em nossa Constituição Federal, bem como, é cediço que o direito a saúde pertence a todos, restando disposta, ainda, em âmbito constitucional a relevância pública das ações e serviços de saúde, consoante depreende-se dos artigos 1º, inciso III, 196 e 197 da CF/88.

3-Ação que objetiva a liberação dos materiais necessários à cirurgia e a condenação em danos morais em decorrência da recusa injustificada na entrega imediata dos materiais, verificando-se que, ainda em sede de análise de tutela de urgência fora determinada pelo juízo de primeira instância a liberação do material cirúrgico.

4-Não obstante o deferimento da liminar pelo juízo (Id 1640928 - Pág. 2/4) para cumprimento em 24 horas, da qual teve ciência o IASEP em 25.11.2013 (Id 1640928 - Pág. 6/10), fora noticiado pela parte autora o seu descumprimento em 29.11.2013 (Id 1640929 - Pág. 2/7), cuja autorização vislumbra-se juntada aos autos pelo próprio demandado, que somente ocorrera em 02.12.2013 (Id 1640931 - Pág. 3).

5-Constata-se dos autos ainda que em 08.12.2013 a Autora fora a óbito (Id 1640933-Pág. 3), passando o feito a prosseguir tão somente quanto ao pleito de danos morais, com a devida habilitação do espólio.

6-Com efeito, resta inequívoca e injustificada a negativa do demandado em fornecer os materiais médicos necessários ao procedimento cirúrgico da autora, evidenciando-se a abusividade do ato praticado pelo plano de saúde demandado,

7-Ademais, em que pese as alegações de não comprovação do dano moral suportado pela autora, é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que, relativamente ao relacionamento entre segurado e plano de saúde, em momentos críticos de atendimento de urgência, é evidente o dano moral

sofrido por aquele que, em momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura médica esperada. Precedentes do STJ

8-
Apelação do IASEP conhecida e não provida.

9-
Apelação da parte autora.
No que concerne ao pedido de majoração do valor a título de danos morais, observa-se que este fora arbitrado no valor de R$ 5.000,00, com base na abusividade do ato praticado pelo demandado, bem como, a urgência que a condição de saúde da autora demandava.

10-Contudo, observando as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e; que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tem-se que o montante fixado pelo juiz de piso encontra-se abaixo do parâmetro fixado pelos tribunais pátrios em casos semelhantes, pelo que se majora a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes.

11-

Apelação do IASEP conhecida e
parcialmente provida
,
apenas para majorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de 10.000,00 (dez mil reais).

12-
À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0073318-68.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR E DANOS MORAIS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. ARTIGO 196 DA CF/88. DIREITO CONSTITUCIONAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALÍGNA. IASEP. PLANO DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DO INTERESSADO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013040-67.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

Ante o exposto, conheço e dou provimento à apelação, para julgar procedente a ação, com condenação do IASEP a reparação por danos morais no valor de R$3.000,00, nos termos da fundamentação.

Custas e honorários de sucumbência que devem recair sobre o IASEP, no valor de 10% sobre o valor da condenação.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025